Tribunal: TCU
Processo: 026.294/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, nos quais se analisa determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS 36.869/DF, para que este Tribunal reanalise o presente processo de aposentadoria observando a nova orientação proferida pelo Plenário daquele Tribunal no RE 638.115-ED-ED, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. deixar assente que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 não tem qualquer repercussão no julgamento do presente processo, haja vista que a ilegalidade dos "quintos" percebidos pelo Sr. Valdo Darlan Resende Constâncio, então impetrante do MS 36.869/DF, reconhecida por este Tribunal, deu-se em virtude da impossibilidade do pagamento cumulativo da referida vantagem com a GAE, e não em razão de a sua incorporação ter se dado em razão do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e ao interessado.